Tribunal: TJMT
Processo: 1006143-70.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006143-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 531.925.321-49 (RECORRENTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0033-73 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006143-70.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

SDB Comércio de Alimentos Ltda.

Pedro Pereira da Silva Junior

Recorrido(s):

SDB Comércio de Alimentos Ltda.

Pedro Pereira da Silva Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. ALEGAÇÃO DE FURTO DE OBJETO DO INTERIOR DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL AFASTADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

"O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, posto que apenas consigna as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem atestar que tais relatos sejam verdadeiros".
(AgRg no Agravo de Instrumento No 795.097 - SC – Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa – Quarta Turma - J. 07.08.2007 – Publ. DJ 20.08.2007, p.287)

O consumidor que alega ter ocorrido o furto de pertences deixado no interior de seu veículo no estacionamento de supermercado, o qual somente é constatado quando já se encontrava em sua residência, mas apenas colaciona Boletim de Ocorrência, tal situação enseja a improcedência dos pedidos iniciais.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
PEDRO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
em desfavor da reclamada
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
, para
CONDENÁ
ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),

a título de danos morais
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação, bem como ao pagamento da quantia de
R$ 6.917,13 (seis mil e novecentos e dezessete reais e treze centavos)
,
a título de danos materiais
, atualizados pelo IGP-M da FGV a partir de 11/01/0019, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”.

O Promovente alega, em síntese, que no dia 01/04/2020, às 17h15min, ao realizar compra no estabelecimento comercial do Recorrente, deixou o seu veículo no estacionamento da Ré. Contudo, ao chegar em sua residência e após retirar as compras, notou que a sua mochila de trabalho e demais pertences haviam sido furtados, entre eles 02 notebooks e 01 HD externo. Informa que retornou ao supermercado, mas não lhe forneceram as imagens da câmera de segurança.

Em suas razões recursais, requer a majoração da condenação a título de dano moral para R$ 15.000,00, bem como a majoração da condenação a titulo de dano material para R$ 7.917,13.

A Promovida, por sua vez, argumenta que não existe prova de que realmente tenha ocorrido o furto, tendo em vista que o boletim de ocorrência é mera declaração unilateral, não sendo suficiente para corroborar o alegado. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que não restou cabalmente comprovado a ocorrência do suposto furto, sequer que o mesmo tenha ocorrido quando o veículo se encontrava no estacionamento do Promovido, tendo em vista que o consumidor somente notou o suposto desaparecimento de seus pertences quando já se encontrava em sua residência.

Cabe ressaltar que, no presente caso, o alegado furto só foi constatado quando o consumidor já se encontrava em sua residência, assim, não há como afirmar que ocorreu quando estava no estacionamento do supermercado, uma vez que não há comprovação de todo percurso/trajeto realizado pelo consumidor no dia do evento danoso.

O Boletim de Ocorrência somente foi lavrado no dia seguinte ao suposto furto, ou seja, somente às 17h15min do dia 02/04/2020. Além disso, o Boletim de Ocorrência não pode ser considerado prova dos fatos nele relatados, por se tratar de simples declarações unilaterais da parte interessada. Eis como tem, reiteradamente, decidido o colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre a existência de apenas presunção
juris tantum
de veracidade das declarações narradas em boletins de ocorrência policial,
in verbis
:

“o boletim de ocorrência apenas registra as declarações narradas pelo interessado; não certifica que
os
fatos declarados correspondam a verdade. inexistência
de presunção "juris tantum" de
veracidade do que nele se contém.

(REsp 75850 / RJ – Rel. Ministro Barros Monteiro - Quarta Turma – Julg. 28/11/1995 – Publ. DJ 18/03/1996 p. 7576)

“
O boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. Em outras palavras, o documento apenas registra que as declarações foram prestadas, sem consignar, todavia, a veracidade do seu conteúdo”.

(REsp 174353 / RJ – Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira - Quarta Turma – Julg. 09/11/1999 – Publ. DJ 17/12/1999 p. 374)

"O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, posto que apenas consigna as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem atestar que tais relatos sejam verdadeiros".

(AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 795.097 - SC – Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa – Quarta Turma - J. 07.08.2007 – Publ. DJ 20.08.2007, p.287)

Somado a tais fatos, o Promovente não comprovou que tenha formulado reclamação administrativa junto ao Promovido visando à reparação dos danos sofridos no alegado dia dos fatos.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe ao autor, conforme dispõe o artigo 373, I do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito do autor, aliado ao fato de que não requereu a produção de prova oral, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Via de consequência, diante do acolhimento do Recurso do Promovido, resta prejudicado o recurso do Promovente.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou provimento ao recurso do Promovido
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Em consequência,
nego provimento ao recurso do Promovente
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021